Tribunal: TJSP
Processo: 2167619-28.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposto contra acordão proferido por turma julgadora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Recurso cabível apenas contra decisão proferida pelo Relator - Não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2167619-28.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SONIA
RODRIGUES DE AZEREDO, são agravados FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ e CENTRAL
NACIONAL UNIMED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2167619-28.2017.8.26.0000/50001 -R
2
AGRAVO INTERNO No 2167619-28.2017.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: SONIA RODRIGUES DE AZEREDO
AGRAVADOS: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ e CENTRAL NACIONAL UNIMED
VOTO No 20.781
AGRAVO INTERNO Interposto contra acordão proferido por
turma julgadora que não conheceu do recurso de Agravo de
Instrumento, determinando a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho Recurso cabível apenas contra decisão proferida pelo
Relator - Não conhecimento.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra acordão
prolatado as fls. 104/110 que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça
Estadual para conhecer o feito, e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão
colegiada deve ser revista, pois compete à Justiça Comum Estadual a apreciação da
presente demanda, mesmo cuidando-se de plano de saúde de autogestão, uma vez que a
pretensão deduzida na inicial está fundada na Lei no 9.656/98.
É o breve relatório do necessário.
O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, dsipoõe
expressamente que: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para
o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal”.
Pois bem, em assim sendo, percebe-se, claramente, a
manifesta inadmissibilidade do presente Agravo Interno, pois manejada contra decisão
colegiada emanada do órgão jurisdicional fracionário, vale dizer, da Câmara, por sua
Turma Julgadora, e não do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2167619-28.2017.8.26.0000/50001 -R
3
Bem por isso, irrecusável que o meio recursal
apropriado para impugnar mencionado acórdão é outro, que não esta forma de agravo,
razão pela qual dele não se conhece.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO
Interposição em face de acórdão
proferido em sede de apelação Não se conhece de recurso de
agravo
interposto
em
face
de
decisão
colegiada

Inadmissibilidade do recurso teratológico
Precedentes

Recurso
não
conhecido”
(Agravo
Interno
Cível
no
1027167-83.2018.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, Relator
RENATO DELBIANCO, j.11/06/2019).
“AGRAVO INTERNO Insurgência contra decisão colegiada
que
negou
provimento
a
agravo
de
instrumento

Descabimento do recurso de agravo interno em face de decisão
colegiada Inteligência do art. 1021, do Código de Processo
Civil
Inadequação da via eleita
RECURSO NÃO
CONHECIDO”
(Agravo
Interno
Cível
no
2229426-15.2018.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado
Relatora ANA CATARINA STRAUCH, j. 25/07/2019).
Ante o exposto, por inadmissível, não conheço do
recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator